Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-40.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000212-40.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NACIA VALERIA GERALDA CARVALHO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO ACADÊMICA. SUPRESSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito e do Município de Gentio do Ouro, que suprimiu, sem procedimento administrativo prévio, gratificações por graduação e pós-graduação anteriormente pagas com respaldo na legislação municipal. A autora pleiteia o restabelecimento das vantagens remuneratórias suprimidas e o pagamento do piso salarial nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Administração pode suprimir gratificações por titulação acadêmica de servidora pública sem prévio procedimento administrativo; (ii) verificar se a legislação municipal condiciona a concessão das gratificações à titulação específica do servidor, afastando a aplicação de precedente do STF utilizado na sentença; (iii) estabelecer se é cabível o pagamento do piso salarial nacional do magistério à servidora municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei nº 23/2001, com redação da Lei nº 41/2020) vincula o pagamento das gratificações à comprovação de titulação específica, afastando o caráter genérico da vantagem e tornando indevida sua retirada sem fundamentação formal.

A Administração Pública deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa antes de suprimir vantagem remuneratória incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, conforme preceituam os arts. 5º, LIV e LV da Constituição.

A jurisprudência do STJ reconhece a ilegalidade de supressão de gratificações sem prévio processo administrativo, ainda que se trate de revisão de ato da própria Administração.

A exclusão das gratificações, além de vício formal, gera impacto material relevante, por afetar parcela alimentar da remuneração da servidora, ferindo os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

É devida a condenação ao pagamento do piso nacional do magistério, conforme pleito da parte e previsão legal, a fim de assegurar o mínimo remuneratório estabelecido em âmbito federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública não pode suprimir gratificações por titulação acadêmica sem prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

A gratificação condicionada à qualificação específica do servidor não configura vantagem genérica e não pode ser retirada unilateralmente.

A retirada de vantagem remuneratória de natureza alimentar sem motivação formal viola o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana.

É devido ao servidor público municipal o pagamento do piso salarial nacional do magistério, nos termos da legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Municipal nº 23/2001 e Lei nº 41/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 37508/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2013, DJe 08.05.2013; TJ-BA, AI 8015969-40.2019.8.05.0000, Rel. Des. Cármen Lúcia S. Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 15.10.2019; TJ-BA, AI 8029247-74.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, pub. 18.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000212-40.2022.8.05.0084
, em que figuram como apelante NACIA VALERIA GERALDA CARVALHO e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça